Tribunal: STF
Processo: HC 197485
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. APONTADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZADA OITIVA JUDICIAL. SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. NÃO INDICADO ARTIGO DE LEI EVENTUALMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. ‘Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento acerca da impossibilidade de dispensa do processo administrativo disciplinar para fins do reconhecimento definitivo da infração disciplinar, a teor da Súmula 533/STJ, mesmo em se tratando da prática de fato definido como crime doloso, e ainda que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime aberto ou em prisão domiciliar’ (HC n. 456.119/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 15/10/2018, grifei).
    2. Todavia, ao apreciar o tema em questão, sob a égide o instituto da repercussão geral, o Pretório Excelso (REsp n. 972.598/RS, ATA Nº 12, de 04/05/2020. DJE nº 117, divulgado em 11/05/2020) firmou o entendimento de que ‘[a] oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena’.
    3. Na hipótese, no que tange aos fundamentos para o reconhecimento da infração disciplinar, a Corte de origem asseverou que o agente penitenciário, Renato Marques, dotado de fé pública, confirmou que o Agravante assumiu a propriedade dos objetos encontrados no cubículo em que estava, versão está também sustentada pelos detentos Anderson Mondeck e Daniel Jesus Paixão, que dividiam a cela com ele’.
    4. Quanto ao pleito de afastamento da alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios executórios, a defesa não indicou o artigo de lei eventualmente violado, incidindo, na hipótese, o óbice imposto pelo enunciado da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Agravo regimental não provido.”
    (REsp 1.856.867-AgRg/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a anulação do PAD que culminou no reconhecimento de falta grave, o afastamento da alteração de data-base para a concessão de benefícios executórios, a remição de parte da pena em decorrência de realização de cursos por correspondência e, por fim, a progressão ao regime semiaberto.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Observo, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça sequer apreciou os pedidos de afastamento da alteração de data-base para a concessão de benefícios executórios, remição de parte da pena em decorrência de realização de cursos por correspondência e progressão ao regime semiaberto, o que inviabiliza o conhecimento, nesse ponto, do habeas corpus.
    Vejamos que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgRSP, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702-AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Por outro lado, no que toca à pretendida anulação do PAD que culminou no reconhecimento de falta grave, destaco que o acórdão impugnado ressaltou que a ausência de PAD foi suprida pela ocorrência de audiência de justificação:
    “Sob tal premissa, salientou o Tribunal local que, ‘[n]ão obstante o deduzido pelo Agravante na audiência, pelo Juízo foi homologada a falta grave, alterada a data-base para progressão de regime prisional, fixando o dia 11 de outubro de 2016, e declarada a perda do equivalente a 1/18 dos dias remidos (mov. 144.1), a qual não se vê afetada pela irregularidade apontada, eis que suprida pelo ato de justificação’ (fl. 123, destaquei). 
    Dessa forma, diante da compreensão exarada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da questão, não apenas a suposta irregularidade acima mencionada estaria sanada com a audiência de justificação, mas também as demais ilegalidades suscitadas pela defesa quanto à deficiência de defesa e à ausência de fundamentação para a sanção disciplinar.” (com meus grifos)
    Observo que, nesse ponto, a pretensão da parte impetrante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte.
    É que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 941), fixou a seguinte tese:
    “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.”
    Em face do exposto, conheço, em parte, deste habeas corpus e, nessa parte, indefiro-o.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator